Tribunal: TJPA
Processo: 0000277-64.2012.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000277-64.2012.8.14.0055

APELANTE: ADRIANO QUADROS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. PROVA PRODUZIDA EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 159 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso em domicílio sem autorização judicial; (ii) estabelecer se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (iii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime permanente, razão pela qual a prisão em flagrante independe de mandado judicial, sendo legítimo o ingresso em domicílio, nos termos do art. 303 do CPP e do art. 5º, XI, da CF/1988.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não se sustenta, pois este foi corroborado por outras provas autônomas, como a confissão extrajudicial do próprio réu, o depoimento de seu comparsa, e os testemunhos prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

5. A materialidade do crime de porte ilegal de arma foi demonstrada pelo auto de apreensão da arma e corroborada por testemunha presencial que confirmou a localização do revólver no quarto do réu.

6. A materialidade e autoria do crime de extorsão mediante sequestro foi confirmada por provas colhidas nas fases policial e judicial, incluindo depoimentos das vítimas e policiais, em consonância com precedentes do STJ.

7. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra firme e coerente da vítima possui especial relevância probatória, sendo certo que o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui prova idônea, especialmente quando corroborado em juízo, como ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso em domicílio para flagrante de crime permanente independe de mandado judicial. 2. A nulidade do reconhecimento pessoal não gera absolvição quando existem outras provas autônomas da autoria. 3. A palavra da vítima e o depoimento de policiais em juízo constituem prova idônea para fundamentar a condenação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 226 e art. 303; CP, arts. 69 e 159; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 851.668/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJGO, Ap. Crim. n. 0062835-70.2014.8.09.0175, Rel. Des. João Waldeck Felix De Sousa, j. 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano Quadros da Conceição apela de sentença proferida pelo Juízo de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou às penas de 9 (nove) anos de reclusão e 01 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 159 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 69 do CP (ID 15456214 /ID 15456215).

O apelante argui questão prejudicial de nulidade da condenação pelo crime de porte de arma de fogo, sob o argumento de produção de prova em contexto de invasão em domicílio, bem como a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por suposta inobservância dos requisitos legais, e, em questão de fundo, requer a absolvição por insuficiência de provas (ID 15456252).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória (ID 15456255), entendimento corroborado pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18028932).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro lugar, clarifico que “
o
delito de posse de arma de fogo/munições trata-se de crime permanente,
ou seja, sua execução se protrai no tempo, dessa forma, um de seus efeitos trata-se da possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a permanência do delito, sem a necessidade de mandado judicial, e sem se falar em violação de domicílio, como preceitua o artigo 303, do CPP e artigo 5º, inciso XI, CF/88.” (TJGO
0062835-70.2014.8.09.0175
, Relator Desembargador João Waldeck Felix De Sousa, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 30/06/2022), motivo pelo qual inexiste margem para reconhecimento de nulidade sob o argumento de ilegalidade na busca domiciliar no caso em exame.

Noutro giro, o apelante sustenta a
nulidade do reconhecimento pessoal
levado a efeito na fase inquisitiva, ressaltando, no ponto, que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, verifica-se que o acervo fático-probatório indica que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento pessoal feito pelas vítimas na fase inquisitorial (ID 15456163 - págs. 6/7) e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, como se atesta na transcrição dos relatos dos ofendidos, Vera Lúcia da Silva Gadelha e Manuel Rigiberto da Silva Rodrigues, constantes na sentença condenatória (ID 18028932, pág. 9/10).

O próprio apelante confessou sua participação na empreitada criminosa durante a fase policial (ID 15456164 – pág. 11), o que foi confirmado por seu comparsa (ID 15456165, pág. 4). A tais elementos se acrescenta o depoimento judicializado do policial militar Neil Duarte de Souza, que participou da prisão em flagrante do acusado, relatando que “Adriano disse que participou do crime, porém disse que deu errado e recebeu a ordem de abandonar o refém em Castanhal; que o acusado Adriano fez a rendição (ID 15456214, pág. 10).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição.” (
AgRg no HC n. 851.668/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023). S

Em complemento, destaco que a
materialidade
do
crime de porte ilegal de arma de fogo
restou provada pelo auto de apreensão de um revólver, calibre 38, de marca Taurus, nº série 378685, com três munições, encontrado em poder do réu, Adriano Quadros da Conceição (ID 15456166 - Pág. 5).

Quanto à
autoria
, a testemunha Milena Teixeira Santos, afirmou que “é cunhada do nacional Adriano Quadros da Conceição, vulgo 'FERA'; QUE, no dia de hoje, por volta das 07:00hs da manhã, estava em sua casa, em companhia de sua irmã, e seu cunhado 'FERA', o qual estava dormindo quando vários policiais adentraram em sua residência à procura do mesmo e logo em seguida os policiais prenderam FERA, e iniciaram uma revista em sua casa; QUE, afirma a declarante que viu quando os policiais encontraram UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, calibre 38, no quarto onde estava FERA; QUE, afirma a declarante que a arma encontrada pertence a seu cunhado” (ID 15456173, pág.13).

No que se refere ao
crime de extorsão mediante sequestro
, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), conforme expressamente consignado na sentença condenatória (ID 15456214, pág. 10).

Nesse contexto, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21/3/2022), como se deu na espécie.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (vide STJ,
AgRg no HC n. 711.887/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.5/6/2023).

Além do mais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025